Tribunal: TJPA
Processo: 0000544-34.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000544-34.2008.8.14.0004

APELANTE: JOSE JOAO BRITO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000544-34.2008.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: JOSÉ JOÃO BRITO DE MORAES

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA, OAB/PA 29.922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO.
DESPROVIMENTO.
AS VÍTIMAS FORAM UNÍSSONAS E CONVICTAS AO RELATAREM, EM JUÍZO, QUE OS AGENTES DELITUOSOS, NO MOMENTO DO ASSALTO, PORTAVAM ARMAS DE FOGO, COM AS QUAIS OS ATERRORIZARAM E OS AMEAÇARAM PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ALÉM DISSO, AS TESTEMUNHAS INFORMARAM QUE FORAM AMARRADAS PELOS MELIANTES. A CONDUTA PRATICADA SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NAQUELA DESCRITA PELO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. O DELITO DE ROUBO, DIFERENTEMENTE DO FURTO, SE CARACTERIZA PELA PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMO NO PRESENTE CASO.

2.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08
(oito) anos de reclusão em regime Fechado, mais 80 (oitenta) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ JOÃO BRITO DE MORAES
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Almerim/PA
(ID nº 5875866) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime Fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04), que no dia 30/11/2007,

por

volta

de

15h30,

os

denunciados Francisco Carlos Silva Reis e José João Brito de Morais,
ambos

armados

de
revólver

e

utilizando

capacete

de

motoqueiro,

realizaram

assalto

ao
escritório da empresa CMS Construções, de onde subtraíram R$17.560,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais), além de três celulares, uma máquina digital e um Mp3, bem como a carteira porta cédula de ADRIANIS com R$45,00.

Narram os autos do

inquérito policial que no dia e hora aludidos dois
elementos armados chegaram numa motocicleta cor verde no escritório da empresa CMS Construções e renderam a secretária ALRILÉIA, o carpinteiro ADRIANIS e o proprietário da empresa WALDIK, os quais foram amarrados e ameaçados pelos assaltantes que diziam que “...
caso não obedecem iriam levar um tiro...”.

Durante a fase de inquérito, o denunciado Francisco afirmou que no dia do crime encontrou José João por volta das 12:00 horas e pediu a este que comprasse quatro munições de revolver calibre 38. Ainda durante a fase inquisitorial, as testemunhas reconheceram José João como sendo um dos assaltantes. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 234/239, ID nº 10308762), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto, bem como, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, o afastamento da multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 243/245, ID nº 10308866), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença de fls. 132/141 intacta.

Nesta instância superior
(fls. 247/251, ID nº 10501878), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo a Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ JOÃO BRITO DE MORAES
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Almerim/PA
(ID nº 5875866) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime Fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o assalto, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

A
materialidade
está provada pelos depoimentos das vítimas que afirmaram em

juízo

ter

reconhecido

o

sentenciado

sem

qualquer

dúvida,

e

demais
elementos indiciários.

Ademais, em relação a
autoria
do crime de roubo, foi devidamente comprovada nos autos, as vítimas ADRIANIS

PAIVA

e
WALDIKK DE OLIVEIRA NUNES foram uníssonas e convictas ao relatarem, em juízo, que os agentes delituosos, no momento do assalto, portavam armas de fogo, com as quais os aterrorizaram e os ameaçaram

para o sucesso da empreitada criminosa. Além disso, as
testemunhas informaram que foram amarradas pelos meliantes.

Como sabido, nos

delitos cometidos contra o patrimônio
, que, normalmente,
ocorrem sem a presença de testemunhas,

as palavras das vítimas possuem relevante valia para
comprovar a prática do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos:

APELAÇÃO.

CRIME

CONTRA

O

PATRIMÔNIO.

LATROCÍNIO
TENTADO.

ESTATUTO

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE.
CORRUPÇÃO

DE

MENORES.

EXAME

DO

CONJUNTO
PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA

DA

PENA.

–
LATROCÍNIO
TENTADO.

MANUTENÇÃO

DO

DECRETO

CONDENATÓRIO.

[...]
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE
. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de

um decreto condenatório.

No caso

em

tela, os relatos da
vítima,

corroborados

pela

prova

testemunhal,

merece

ser
considerado

elemento

de

convicção

de

alta

importância.
(...).
(TJRS, Apelação
Criminal nº

70083328286,

8ª
Câmara

Criminal,

Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29/01/2021)
.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, temessem que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante violência e grave ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL.

CRIMES

CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART.

157,

CAPUT.

ROUBO

SIMPLES.

EXISTÊNCIA

DO

FATO

E
AUTORIA
. Acusada que se dirigiu ao estabelecimento comercial vítima e, fazendo menção de estar armada, além de proferir

ameaças

contra
os

funcionários

do

local,

subtraiu

para

si

um

pacote

de

fraldas.
Reconhecimento por ocasião da prisão em flagrante, confirmada em juízo.

Existência

e

autoria

do

fato

evidentes.

Condenação
mantida.

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

FURTO
. A conduta praticada
se encaixa perfeitamente naquela descrita pelo art. 157 do CP. O delito

de

roubo
,

diferentemente

do

furto
,

se

caracteriza

pela
presença de

violência

ou

grave

ameaça
, como no presente caso.
[...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Criminal nº

50101276820208210027,

5ª
Câmara

Criminal,

Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 09/08/2021)
.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

2.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime, em razão das vítimas haverem sido amarradas, sendo privadas temporariamente de suas liberdades, além de que, foi subtraído mais de dezessete mil reais, aos quais não foram recuperados.

Para melhores esclarecimentos, destaco entendimento de Alberto Silva Franco: [...]
circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva [...] Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc.

Destaque-se que, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o magistrado deve apontar elementos do caso concreto que fundamentem o reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais em desfavor do réu, não se devendo limitar a referências, vagas, genéricas ou abstratas.

Logo, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstâncias judiciais negativas possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 02 (dois) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstância judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

O magistrado na sentença fixou a pena-base considerando negativa duas circunstâncias judiciais, para o crime de roubo majorado, qual seja
as circunstâncias e consequências do crime
, majorando a pena-base em 02 anos. Dessa forma, o acréscimo realizado em razão das circunstâncias judiciais negativas, representam fração comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, provida de fundamentação para tanto, pelo que entendo deve ser mantida.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (06 anos de reclusão).

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS

INFRINGENTES.

APELAÇÃO-CRIME.

ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES.

1.

PRELIMINARES

LEVANTADAS

DE
OFÍCIO. DOSIMETRIA.

1ª

FASE.

NULIDADE

INEXISTENTE.
NECESSIDADE

DE

FIXAÇÃO

DA

BASILAR

NO

PISO

LEGAL.
INVIABILIDADE
.

A

necessidade

de fundamentação

das

decisões
judiciais, corolário lógico de um Estado Democrático de Direito, vem imposta

através

do

inciso

IX

do

art.

93

da

Constituição
Federal.
Em termos de dosimetria da pena o legislador deixou cert
a margem de discricionariedade ao juiz,

que

poderá

mover-se
dentro de limites mínimos e máximos preestabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, pelo atendimento, ou não, de um juízo

de

proporcionalidade

e

razoabilidade,

a

fundamentação
dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos

que

levaram

à

desfavorabilidade

desta

ou

daquela
circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não,

propriamente,

da

indicação

do

peso

de

cada

uma,
individualizadamente,

em

um

juízo

matemático

ou

aritmético.
Aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que se dá através de discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes do E. STJ
. Inexistência de qualquer nulidade a macular o decisum, a
magistrada singular tendo explicitado os motivos pelos quais entendeu desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais. [...] EMBARGOS INFRINGENTES

DESACOLHIDOS.

POR

MAIORIA.

(TJRS, Embargos
Infringentes

e

de

Nulidade

nº

70077662948,

4º Grupo

de
Câmaras Criminais, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 29/06/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime Fechado, além de 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 06/09/2022